Tribunal: STF
Processo: ARE 1453795
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.10.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE, NA ORIGEM, APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, DO CPC. MÉRITO NÃO APRECIADO. TEMAS 188 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Incabível recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. No caso, incidiram os Temas 188 e 660. Há previsão de agravo interno direcionado à instância a quo (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    2. Assim, diante da ausência de pagamento do preparo da apelação, não houve a análise da matéria de fundo pelo Tribunal a quo.



    3. Quanto à questão remanescente, em que foi negado seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, V, do CPC, o juízo de admissibilidade corretamente aplicou o óbice da Súmula 284 do STF, uma vez que sequer foi apreciado o mérito da controvérsia pelo acórdão recorrido, enquanto que nas razões do apelo extremo a parte Recorrente discute a não configuração da prática de improbidade administrativa. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil publica.